Tribunal: TJBA
Processo: 8174817-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174817-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CONCEIÇÃAO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Lucas Conceição de Jesus
, contra sentença da
10
ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenização por
D
ano
M
ora
l,
contra o BANCO DO BRASIL S/A.
O

A
utor buscava o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação do
R
éu em dano mora
l
, sob a alegação de que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes era indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve comprovação da relação jurídica e do débito que ensejou a negativação
e
analisar se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas nos autos demonstram a existência da relação jurídica e do débito, inclusive com apresentação de documentos como
fotografia extraída no momento da pactuação, cópia de documento pessoal
, faturas do cartão de crédito e
telas sistêmicas
, os quais comprovam o vínculo contratual e o inadimplemento.

4. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, não constitui ato ilícito e configura exercício regular de direito do credor, afastando a possibilidade de indenização por dano moral.

5. Não há elementos nos
fólios
que demonstrem qualquer vício ou irregularidade na conduta do
Acionado
, não havendo suporte jurídico para a alegação de danos extrapatrimoniais ou inexistência do débito.

6
. O aumento dos honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º, e 85, § 11.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 31/03/2022. TJ-MG, AI nº 10000190264887001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 06/08/2019. TJ-MG, Ap. Cív. nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14/12/2017. TJ-BA, Ap. Cív. nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10/11/2022. STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8174817-83.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
LUCAS CONCEIÇÃO DE JESUS
,
sendo

Apelad
o o
BANCO DO BRASIL
S/A
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.